Tribunal: TJSP
Processo: 2289137-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de emissão de boleto bancário com 5 dias de antecedência do vencimento. Descumprimento configurado.
Ausência de alegação da necessidade de intimação pessoal, nos termo da Súmula n. 410, do C. STJ, no bojo da impugnação ao cumprimento de sentença. Impossibilidade de apreciação pelo Tribunal, sob pena de configurar supressão de instância.

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de emissão de boleto bancário com 5 dias de antecedência do vencimento. Descumprimento configurado.
Ausência de alegação da necessidade de intimação pessoal, nos termo da Súmula n. 410, do C. STJ, no bojo da impugnação ao cumprimento de sentença. Impossibilidade de apreciação pelo Tribunal, sob pena de configurar supressão de instância.
Majoração da multa por descumprimento de R$1.000,00 para R$2.000,00. Não comprovação de impossibilidade de seu cumprimento no prazo estipulado. Imposição de multa devidamente baseada na legislação atinente à espécie e sem perder de vista a peculiaridade do caso.
Recurso não conhecido em parte e não provido na parte conhecida.